Tribunal: TJDFT
Processo: 0721050-19.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA A EX-CÔNJUGE. CARÁTER TRANSITÓRIO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. SITUAÇÃO DO ALIMENTANTE E ALIMENTANDO. FIXAÇÃO DE LIMITE TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 1.694, §1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa que deve prestá-los.
2. A prestação alimentícia devida ao ex-cônjuge possui caráter excepcional e transitório, consoante entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Precedentes: REsp 137077/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/032016; REsp 1396957/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014).
3. A transitoriedade na fixação de alimentos em favor de ex-companheiro tem a finalidade de permitir que se afaste a condição de dependente, devendo se adaptar à sua nova realidade de autonomia financeira.
4. Restou demonstrado que a ré/apelante aluga o imóvel objeto de acordo, por ocasião do reconhecimento da união estável com o apelado, ou seja, possui outro rendimento além dos alimentos pagos pelo autor. Este, por seu turno, juntou laudo médico atestando que sofreu grave acidente automobilístico no ano de 2012, e necessitou de várias transfusões de sangue, ocasião em que contraiu o vírus do HIV. Ademais, teve câncer de próstata e de cólon intestinal, ambos com necessidade de controle periódico. E, ainda, conta com idade avançada (88 anos), gastos exacerbados com medicamentos, além de despesas com cuidadores.
5. Incumbe aos filhos ajudar a prover o sustento da genitora – caso necessário – consoante interpretação analógica do art. 1.704, parágrafo único, c/c art. 1.696, ambos do Código Civil.
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.